Tribunal: TJSP
Processo: 0015966-86.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito ministerial de retificação do cálculo de liquidação de penas, com a imposição do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito ministerial de retificação do cálculo de liquidação de penas, com a imposição do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente – Impossibilidade de fixação da fração mínima de expiação punitiva em 40%, de que trata o inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0015966-86.2020.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado WESLEY NOGUEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público para determinar a retificação do
cálculo de liquidação de penas, com a imposição do resgate mínimo de 3/5
da reprimenda para a consecução de progressão de regime prisional
relativamente ao crime hediondo. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015966-86.2020.8.26.0071 - lauda 2/6
Voto:
25576 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0015966-86.2020.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Outros números:
1022050-86.2020.8.26.0071
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Wesley Nogueira Santos
Agravo em Execução Penal
Pleito ministerial de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com a
imposição do percentual de 60%, exigida no artigo
112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela
Lei no 13.964/2019)
Consecução a progressão de
regime somente após o resgate de 3/5 da
reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo
cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos
casos em que o reeducando é reincidente

Impossibilidade de fixação da fração mínima de
expiação punitiva em 40%, de que trata o inciso V,
do
referido
dispositivo,
que
está
reservado
exclusivamente aos reeducandos primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária
Natureza
do
ilícito
penal
anterior

Irrelevância

Precedentes
Decisão reformada
Recurso provido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que julgou prejudicado o pedido
de retificação do cálculo liquidação de penas, assentando o percentual de
40% de resgate mínimo da expiação punitiva, relativamente ao delito
hediondo, para consecução de futuros pleitos de progressão de regime
prisional, vez que considerou que o agravado não é reincidente específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015966-86.2020.8.26.0071 - lauda 3/6
em crime hediondo ou equiparado (fls. 28/30).
O Ministério Público recorre em busca da
reforma da respeitável decisão agravada, alegando que, “...se o
sentenciado tiver sido condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, e não sendo primário, não poderá fazer jus ao percentual de
40% de resgate mínimo da reprimenda para pleitear a progressão de
regime, mas tão somente quando completar 3/5 da pena...” (fls. 02/17).
O recurso foi contrariado (fls. 35/38),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 39) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 53/57).
É o relatório.
O
agravado
foi
condenado
ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos,
tendo o édito condenatório reconhecido sua reincidência, recidiva
ratificada pelo v. Acórdão (vide autos do Processo no
0000123-47.2014.8.26.0506, da 5a Vara Criminal de Ribeirão Preto).
O Juízo da execução julgou prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015966-86.2020.8.26.0071 - lauda 4/6
pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, sob o fundamento
de que “...o cálculo de penas elaborado às fls. 35/36 contempla a fração de
2/5 para o crime hediondo, equivalente à 40%, nos termos do artigo 112,
V, da LEP com redação dada pela Lei no 13.964/2019”, concluindo dever
“...ser observado o percentual de 40% para o crime hediondo, conforme
acima elucidado” (fls. 28/30).
Pois bem.
Respeitado o entendimento do Juízo
monocrático, não há falar em aplicação de lei penal mais benéfica, vez que
a edição da Lei no 13.964/2019 não incluiu percentual de cumprimento
de pena mais favorável ao agravado, no tocante a futuros pedidos de
progressão de regime prisional.
Isso porque, o crime tipificado no artigo
33, caput, da Lei Antidrogas, é equiparado a hediondo, reclamando o
resgate mínimo de 60% da reprimenda para a consecução de progressão
de regime prisional, nos casos em que o reeducando é reincidente, como
na hipótese dos presentes autos, independentemente da natureza do
crime anterior praticado por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do
inciso V, do artigo 112, da Lei no 7.210/84, incluído pela Lei no
13.964/2019, expressamente reservado aos sentenciados primários, não
sendo demais relembrar, a propósito, que quando a lei deseja se referir à
reincidência específica ela o faz de maneira distintivamente expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015966-86.2020.8.26.0071 - lauda 5/6
(vide, v.g., o teor do artigo 83, inciso V, do Código Penal).
Vê-se,
sem
qualquer
esforço
interpretativo, que os dispositivos mencionados cuidam exatamente da
hipótese em discussão, na qual o reeducando, tendo sido condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, e não sendo primário, não
poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Pleito ministerial de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com a
imposição do percentual de 60%, exigida no artigo 112,
inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) Consecução a progressão de regime somente
após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente

Impossibilidade de fixação da fração mínima de expiação
punitiva em 40%, de que trata o inciso V, do referido
dispositivo,
que
está
reservado
exclusivamente
aos
reeducandos primários Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição carcerária

Natureza do ilícito penal anterior
Irrelevância

Precedentes
Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP,
5a Câmara Criminal, AE no 0005400-64.2020.8.26.0496, DJ
14.10.2020, v.u.)
Ora, não se pode perder de vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015966-86.2020.8.26.0071 - lauda 6/6
todas as alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19 impuseram
maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos centrais o
incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao crime organizado e a
criminalidade violenta, de modo que qualquer interpretação em via
contrária não se consubstancia com os fins almejados pelo denominado
Pacote Anticrime.
Destarte, comprovada a hediondez do
delito praticado pelo agravado e, considerando a perfeita subsunção às
normas legais vigentes, de rigor a postulada retificação do cálculo de
liquidação de penas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para determinar a retificação
do cálculo de liquidação de penas, com a imposição do resgate mínimo de
3/5 da reprimenda para a consecução de progressão de regime prisional
relativamente ao crime hediondo.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)